Tribunal: TJBA
Processo: 0006942-79.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006942-79.2004.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, VITOR BRITO QUEIROZ APELADO: Tereza Cristina Ferreira Souza Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO CITATÓRIO EM 2005. LONGA PARALISAÇÃO DO FEITO. ENDEREÇO HÁBIL FORNECIDO APENAS EM 2023. CITAÇÃO VÁLIDA EM AGOSTO/2023. ART. 206, §5º, I, CC. ART. 240 E ART. 921, §4º E §4º-A, CPC. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE QUANDO A MORA NÃO É EXCLUSIVAMENTE DO JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CASSOU EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, §1º, CPC) SEM ENFRENTAR PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006942-79.2004.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada Tereza Cristina Ferreira Souza. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.